Tribunal: TJMT
Processo: 1016762-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO EXECUÇÃO PENAL PJE No1016762-96.2020 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: ANTONIO GABRIEL DE PAULA PEREIRA
AGRAVADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos.
Remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de agosto de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator